Tribunal: TJDFT
Processo: 0713943-16.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. MEAÇÃO DE BENFEITORIAS. PERÍCIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A correção monetária tem como finalidade a preservação do valor da moeda e a recomposição do valor do capital depreciado pelo transcurso do tempo, de modo a justificar que o valor indenizatório, quando apurado a partir de perícia, seja corrigido materialmente a partir do momento em que o laudo pericial foi elaborado.

2. Os juros moratórios devem incidir desde a data na qual o devedor é constituído em mora. Na hipótese, a partir do trânsito em julgado da sentença, momento em que tornar-se-á fixada em definitivo a quantia da indenização.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.